Tribunal: TJES
Processo: 0000320-10.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000320-10.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ANDREIA RIBEIRO JOSE

DES. RELATOR(A)
CONVOCADA
:
HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. F
UR
TO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. DEMONSTRADA A RESISTÊNCIA DO RECORRIDO NA ORIGEM. MATÉRIA (LUCROS CESSANTES) DEVIDAMENTE TRATADA NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.

NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DE NÃO EXISTIR APÓLICE EMITIDA NA OCASIÃO DO SINISTRO.
CONTRATO DE ADESÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 47 DO CDC. ASSINATURA DA PROPOSTA DE SEGURO E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA ANTERIOR A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA.
CLÁUSULA LIMITATIVA DE RISCO. AUSÊNCIA DE COBERTURA NOS CASOS DE FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO SEGURADO QUANTO A RESTRIÇÃO
A
COBERTURA DE FURTO SIMPLES.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.

LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AFASTADA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO. REDUZIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar:
Suscitada a preliminar de inovação recursal, se extrai claramente que o recorrente demonstrou sua resistência ao reconhecimento do alegado lucro cessante, portanto, não há falar em inovação recursal.

2. Mérito:
Trata-se de ação de cobrança visando o pagamento da indenização securitária, lucros cessantes e dano moral. O magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária, lucros cessantes de dano moral.

3.

Resta comprovado o aperfeiçoamento da relação contratual, tendo em vista a assinatura da proposta de seguro e pagamento da primeira parcela do prêmio, anterior a ocorrência do sinistro. Não bastasse, verifica-se a aceitação tácita da seguradora em razão ao disposto no Art. 2º, §6º, do Circular SUSEP n. 251/2004 que prevê a caracterização de aceitação tácita da proposta por ausência de manifestação (15 dias), por escrito, por parte da seguradora.

4.
Comprovado a fato constitutivo de direito da autora
e não se
desincumbi
ndo

o recorrente/réu
do seu dever nos termos do art. 373, II do CP, e ainda, por ser a parte
autora
hipossuficiente e vulnerável, acertada a decisão guerreada em interpretar as cláusulas do contrato de maneira mais favorável ao consumidor (47, CDC).

5.

Sendo o contrato de seguro um contrato por adesão, as cláusulas que venham a limitar direito do consumidor, devem ser redigidas de forma clara e de fácil compreensão e, a
o trazer
em
contrato
os termos
“f
ur
to simples” e “furto qualificado”, sabe-se que são conceitos específicos da legislação penal, na qual o próprio meio técnico-jurídico possui dificuldades para conceituá-los, quem dirá exigir do consumidor (diante de sua vulnerabilidade),
a
compreensão
d
as diferenças entre uma espécie e outra de furto.

5.
1.
Não se mostra suficiente
que a seguradora traga em contrato securitário especificar as hipóteses sujeitas às coberturas, mas possui o ônus de comprovar que observou o dever de informação acerca do significado e o alcance do f
ur
to qualificado e diferenciação quanto ao f
ur
to simples,
ônus esse a qual não se desincumbiu.

6.

Nos termo do artigo 402 do Código Civil, “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Os lucros cessantes não mais do que a reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucra por consequência direta do evento danoso.

6.1.
Sabe-se que para a caracterização dos lucros cessantes, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo de modo que a mera presunção não se mostra suficiente para arbitrar indenização a este título.

6.2
No presente caso,
diante da imprecisão e a falta de provas objetivas que demonstrem
que a apelada deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso
, não se pode acolher sua pretensão em relação à indenização
a título de
lucros cessantes, a qual depende de demonstração efetiva do que deixou de lucrar
(402, CC).

7.

Quanto ao dano moral,
percebe-se que a sentença recorrida, embora sucinta, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, pois a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de dano moral, uma vez gerada o sentimento de frustração, ludibriamento e insegurança a apelada quando diante da negativa de pagamento indenizatório do equipamento segurado.

7.1.
Sobre o quantum fixado, deve ser levado em consideração o grau de ofensa e as condições das partes, sem contudo, promover o enriquecimento ilícito ou arbitramento irrisório da quantia. Tendo em vista que a finalidade jurídica busca a justa compensação e impor um caráter pedagógico, entendo que se afigura como justa a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8.
Considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, incumbindo a cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) da verba honorária, no montante arbitrado na origem (20% sobre o valor da condenação), e 50% das custas processuais, observada a isenção legal em relação à apelada (artigo 20, inciso V da Lei nº 9.974/13).

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Da preliminar de inovação recursal
suscitada em contrarrazões

A parte recorrida, em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de inovação recursal, ao fundamento de que a aparte apelante não impugnou, em sede de contestação, os documentos juntados a fls. 58/60.

Sem delongas, não lhe assiste razão a apelada.

Ao analisar a contestação (fls. 150/169), observa-se que a seguradora apelante sustentou que os lucros cessantes necessitam de prova do alegado prejuízo sofrido, não podendo ser abstrato ou suposto, além disso, argumentou que a parte autora, ora apelada, não trouxe aos autos, qualquer prova concreta do alegado e por isso, estaria afastada a indenização.

Ainda que de forma mais genérica, sem citar páginas ou referenciar o documento apresentado pela autora/apelada a fls. 58/60, se extrai claramente que o apelante demonstrou sua resistência ao reconhecimento do alegado lucro cessante, portanto, não há falar em inovação recursal.

Em aplicação a este entendimento, já decidiu esta Egrégia Corte:

ACÓRDÃO CIVIL – PROCESSO CIVIL – SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES RELATIVO AS AO SEGURO OBRIGATÓRIO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – RESISTÊNCIA AO PAGAMENTO CONSTANTE DA CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TESE DE ADIMPLEMENTO ADMINISTRATIVO – JUNTADA DE COMPROVANTES RELATIVOS A PAGAMENTO REALIZADO A PESSOA DIVERSA – DESÍDIA DA SEGURADORA APELANTE – RECURSO IMPROVIDO. (TJES - Número: 0012038-31.2013.8.08.0021, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, publicado em 23.03.2016).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, contra sentença a fls. 347/352 proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais e lucros cessantes de n. 0000320-10.2019.8.08.0059 proposta por
ANDREIA RIBEIRO JOSÉ
, cujo decisum julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a parte recorrente ao (i) “pagamento da indenização securitária (R$ 165.000,00 - cento e sessenta e cinco mil reais), (ii) lucros cessantes no valor de R$ 48.348,33 (quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos) limitados a 03 (três) meses, totalizando a quantia de R$ 145.045,00 (cento e quarenta e cinco mil e quarenta e cinco reais), uma vez que, a parte autora deixou de auferir pela prestação de serviços de Terraplanagem por mês, em média, o referido valor de R$ 48.348,33 (Notas fiscais de fls.58160) e (iii) dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.

Em razões recursais (fls. 356/376) a segurado apelante argumenta que não havia uma apólice de seguros para o equipamento reclamado e que a sentença se baseou tão somente a uma proposta de seguro, não podendo ser confundida com apólice de seguros.

Aduz que, ainda que se possa alegar a existência de seguro para o equipamento reclamado, não ha falar em cobertura contratual, pois não houve o rompimento de obstáculo para caracterização da subtração do equipamento, portanto, tratou-se de furto simples, modalidade de risco não coberto pelo contrato em questão.

Em remota hipótese de ser considerada a existência de apólice para o equipamento em questão, argui que o magistrado não se atentou aos limites da importância segurada no valor de R$ 130.000,00 (sento e trita mil reais).

Expõe ainda, que não restou comprovado o alegado lucro cessante e que a sentença se baseou em documentos que não se prestam a dar amparo ao valor arbitrado a título de lucros cessantes.

Pertinente ao dano moral, explica que meros aborrecimentos não se prestam a configurar o dano moral e que o valor de 12.000,00 (doze mil reais) não observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, menciona que não foi observada a sucumbência recíproca das partes.

Cinge-se a demanda de ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais e lucros cessantes, proposta por Andreia Ribeiro José em razão do sinistro ocorrido em 12.09.2018, em virtude do furto de uma Escavadeira Hidráulica da Marca Caterpillar, Modelo 31213, Ano 2009, Série n. CAT03I2DKJBCO0656.

A apelante argumenta não ser devida a indenização pois o equipamento segurado em contrato de seguro se trata de uma escavadeira da MARCA HYUNDAI, MODELO I401-C 7. Além disso, expõe não ter havido rompimento de obstáculo, se tratando, portanto, de furto simples, ocorrência não coberta contratualmente.

Observa-se que foram juntados aos autos uma
proposta de seguro n. 17320801
(fls. 41/43) assinado em 03.10.2017 e efetuado o pagamento da 1ª parcela no valor de R$ 636,77 (seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos). Consta ainda, uma apólice de seguro n. 000575 (fls. 192/267-v).

Na proposta de seguro de n. 17320801, consta como equipamento segurado uma Escavadeira Hidráulica, da Marca Caterpillar, Modelo 31213, Ano 2009, Série n. CAT03I2DKJBCO0656, enquanto na apólice de n. 000575, consta como equipamento segurado uma escavadeira da MARCA HYUNDAI, MODELO I401-C 7.

Conforme decisão combatida (347/352), o Magistrado
a quo
, considerou que o contrato de seguro se trata de um contrato de adesão com margem mínima de discutibilidade por parte do aderente. Com isso, as cláusulas contratuais devem ser claras e que ao constar cláusula que limita o direito do consumidor, esta deve ser de fácil compreensão ao consumidor.

Ao trazer em contrato cláusulas com os termos “furto simples” e “furto qualificado”, sabe-se que são conceitos específicos da legislação penal, na qual o próprio meio técnico-jurídico possui dificuldades para conceituá-los, quem dirá exigir do consumidor (diante de sua vulnerabilidade), a compreensão das diferenças entre uma espécie e outra de furto.

Portanto, não basta que a seguradora traga em contrato securitário especificar as hipóteses sujeitas às coberturas, mas possui o ônus de comprovar que observou o dever de informação acerca do significado e o alcance do furto qualificado e diferenciação quanto ao furto simples, sob pena de configurar a abusividade em razão da falha na obrigação de prestar informações claras e objetivas ao consumidor contratante.

A corroborar com tal entendimento, vejamos a ementa abaixo:

[...] 2.
Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão
, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento.

4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.

5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária. (REsp n. 1.837.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019).

Por tanto, considerando que a parte apelante se quer comprovou que exerceu o dever de informação de forma clara e objetiva ao consumidor e com isso, não se desincumbiu do seu dever nos termos do art. 373, II do CP, e ainda, por ser a parte apelada hipossuficiente e vulnerável, acertada a decisão guerreada em interpretar as cláusulas do contrato de maneira mais favorável ao consumidor (47, CDC).

Quanto ao sinistro noticiado, a apelada recebeu a negativa por parte da seguradora apelante em razão de não ter sido localizado no sistema, a existência de apólice de seguro contratada para o equipamento (Escavadeira Hidraulica, Marca: Caterpiliar, Modelo: 312D, Ano: 2017, Série n° CAT03I2DKJ13C00656), e por esse motivo, encerrado o processo de sinistro n. 11620181019011, sem o pagamento de indenização (fl. 361).

A apelante, afirma possuir com a apelada, apenas o contrato securitário para o equipamento “escavadeira, marca Hyundai, Modelo 140LC-7 (fls. 192/267 – apólice).

Em contrário, a apelada juntou aos autos a proposta de seguro celebrada entre as partes em 03.10.2017, onde consta a proteção ao equipamento “Escavadeira Hidráulica, da Marca Caterpiliar, modelo 312D, ano 2009, série n. CAT0312DK3BC00656”, com vigência das 24 horas do dia 03.10.2017 às 24 horas do dia 03.10.2018. Verifica-se que além da assinatura do contrato da proposta, houve o pagamento da primeira parcela do prêmio, anterior ao sinistro.

Sobre essa temática, a jurisprudência da Corte Superior é oníssona ao afirmar que o contrato de seguro se aperfeiçoa com a assinatura da proposta de seguro e pagamento da primeira parcela do prêmio, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO. APERFEIÇOAMENTO DE CONTRATO. REQUISITOS. ASSINATURA DE PROPOSTA E PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. "O contrato de seguro se aperfeiçoa quando o consumidor assina e entrega a proposta bem como paga a primeira parcela do prêmio, sendo desnecessária a prévia emissão da apólice, pois pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta. Precedentes." (AgInt no REsp 1485876/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 28/6/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.743.637/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11.05.2020, DJe de 18.05.2020).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ASSINATURA DE PROPOSTA E PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA. RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. 1. O contrato de seguro se aperfeiçoa quando o consumidor assina e entrega a proposta bem como paga a primeira parcela do prêmio, sendo desnecessária a prévia emissão da apólice, pois pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta (AgInt no REsp 1485876/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.101.538/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.08.2017, DJe de 29.08.2017).

Não bastasse, consta nos autos, especificamente a fls. 56, onde o sr. Rodolfo Trindade, funcionário da corretora que efetivou a proposta de seguro entre as partes, expõe todo o trâmite realizado e informa que a seguradora cometeu erros em seu procedimento, não respeitando prazos, não alimentando a proposta.

Para melhor compreensão, vejamos a narrativa:

No dia
03.10.2017
, foi
efetivada por essa corretora, a proposta 17320801
(anexo) da retroescavadeira Caterpillar, modelo 3120, referente a cliente Andreia Ribeiro José, por um montante de R$ 3.820,52 parcelados em õx sem juros, sendo a primeira parcela a vista no boleto, e as demais no débito em conta.

Prontamente no mesmo dia, enviei um e-mail (gn) a responsável pelo RE na sucursal, Andressa da Silva, comunicando a transmissão, informando da necessidade da vistoria, e me colocando a disposição para qualquer pendência que viera a acontecer.

No dia
07.
10.
2017
às I3h30min foi
realizada

inspeção no equipamento
pela empresa terceirizada "Proreg Técnica de Seguros" com
laudo favorável
a efetivação do seguro.

No dia
08.
10.
2017
, consultamos que a inspeção já havia sido feita, e
liberamos o cliente para ir até a agência do banco e efetivou o pagamento
da 1 parcela do seguro, e nos enviou o comprovante de pagamento (anexo).

Sem retorno algum do e-mail enviado dia 03110 à sucursal da Bradesco Seguros, no dia 09110, após inspeção e pagamento feitos, enviei novamente um e-mail à Andressa da Silva, perguntando se estava tudo bem com a proposta, se ainda havia alguma pendência.

No mesmo dia, a Andressa da Silva me retornou o e-mail, me dizendo que a inspeção havia sido feita, mas o laudo estaria disponível apenas dia 10.10.2017.

Dia
11/10/2017
, a mesma funcionária me enviou um novo e-mail, dizendo que o
laudo havia chegado
, e tinha
encaminhado para a Gerente Comercial
lngrid Colodetti para analisar 3 minutos após receber esse e-mail, respondi questionando por que foi enviada a lngrid, visto que a gerente comercial, já não estava mais na seguradora, e que meu gerente era o Sr. Evandro Cassotto.

Prontamente a Ándressa também me respondeu dizendo que enviou para o Sr. Evandro Cassotto, para eu também cobrá-lo a alimentar a proposta.

No mesmo dia
11/10/2017
, 10 minutos após receber o e-mail da Andressa da Silva, envio um e-mail ao SR. Evandro Cassotto (copiando a Andressa da Silva, e o Master Alessandro Lacerda)
solicitando a inclusão da vistoria na proposta
citada enviada em anexo. Bem como um áudio de Whatsapp pedindo a conciliação.

Sem resposta
, no dia
16.10.
2017
, envio novamente um e-mail para o Sr. Evandro Cassotto (copiando a Andressa da Silva, e o Master Atessandro Lacerda),
perguntando se deu tudo certo na emissão da apólice
.

Sem resposta
, no dia
17.10.2017
, envio novamente um e-mail para o Sr. Evandro Cassotto (copiando a Andressa da Silva, e o Mauter Atessandro Lacerda),
perguntando se deu tudo certo na emissão da apólice.

Dia
18.10.2017
, (8 dias após a seguradora receber o laudo) o Sr. Evandro Cassotto, me enviou um e-mail do seu Iphone,
dizendo que o sistema da seguradora estava com problema.

Poucos minutos depois, respondi o mesmo e-mail (copiando a Sra. Andressa da Silva), perguntando se a proposta não seria emitida, se eu poderia fazer algo para não frustrar, e dizendo que não poderia perder esse negócio.

Nunca mais houve resposta por parte de ninguém da seguradora.

Durante todo esse período, além dos e-mails citados e enviados em anexo, houve inúmeras ligações para sucursal e ligações + mensagens de aplicativo ao Gerente Comercial Evandro Cassotto.

Nós da corretora, entendemos que estava tudo Ok, e como o pagamento das demais parcelas era débito em conta do Bradesco, entendemos que estava tudo certo até essa carta negativa do sinistro chegar a nossa caixa de entrada.

Nós da corretora, fizemos todos os procedimentos orientados por vocês quando fechamos um seguro.

Fizemos a transmissão da forma correta, avisamos a seguradora no momento da efetivação, fizemos o acompanhamento desde o agendamento, até o laudo de a inspeção chegar a companhia, orientamos e monitoramos o pagamento do boleto dentro do prazo,
fizemos as cobranças ao gerente comercial para alimentar o sistema.

Todos os procedimentos foram feitos por nós dentro do tempo hábil.

Dentro da sucursal/seguradora, houve um erro enorme de procedimentos, nesse caso, não respeitando os prazos, não respondendo os e-mails
(exceto a Sra. Andressa da Silva),
não alimentando a proposta, não dando feedback ao corretor.

Erros acontecem. Se o gerente comercial teve algum problema, poderia nos enviar um e-mail, pedindo a retransmissão da proposta, que faríamos sem problemas, conciliando o pagamento e a inspeção, garantindo assim a emissão da apólice.

Como prática na contratação de seguros, sabe-se que estes são celebrados entre a segurada e a corretora, cabendo a seguradora a recusa ou o aceite da proposta e emissão da apólice de seguro.

A superintendência de seguros privados (SUSEP) disciplinou no circular vigente a época da celebração do contrato e da ocorrência do sinistro (n. 251/2004 – revogado por circular SUSEP 642 20.09.2021) a configuração de aceitação tácita da cobertura do risco em razão da ausência de manifestação por parte da seguradora (art. 2º, §6º).

Dito isso, observa-se do acervo probatório que desde o dia 11.10.2017, foram enviados pela corretora e
recebidos
pela seguradora apelante, a proposta devidamente assinada, o laudo de vistoria favorável e pagamento da primeira parcela e, após o transcorrer de
10 meses
, houve a ocorrência do sinistro (12.09.2018) e comunicação junto a seguradora. Somente depois de todo o lapso temporal a seguradora se manifestou em 06.12.2018 apenas para comunicar o encerramento do processo de sinistro, sem o pagamento de indenização.

Assim, resta claro que houve a caracterização da aceitação tácita da proposta de seguro nos termos do art. 2º, §6º do Circular SUSEP n. 251 251/2004.

Dessa forma, verifico que a sentença combatida que concluiu pelo dever de indenizar a apelada/autora ao recebimento do pagamento da indenização securitária, não merece retoque, por ter a autora/apelada comprovado o fato constitutivo de seu direito.

Em relação ao valor limite máximo da importância segurada, mais uma vez acertada a decisão de primeiro grau, tendo em vista que o contrato de seguro firmado para o equipamento “Escavadeira Hidráulica, da Marca Caterpillar, Modelo 31213, Ano 2009, Série n. CAT03I2DKJBCO0656” constante na proposta de n. 17320801 - que, como já dito, resta comprovadamente aperfeiçoado -, dispõe como limite da importância segurada (LMG) o valor de R$165.000,00 (cento de sessenta e seis mil reais) e não o valor alegado pelo apelante (R$ 130.000,00 – cento e trinta mil reais) este último, referente a proteção securitária de equipamento diverso da ocorrência do sinistro ocorrido em 12.09.2018.

Quanto aos lucros cessantes, a parte apelada como forma de comprovar o alegado, apresentou documentos que demonstram a realização serviço de drenagem nos meses de 09.2016, 12.2016 e 04.2017 e como equipamento utilizado para a execução do serviço de drenagem a “escavadeira caterpillar 312”.

Embora se possa presumir que a aparte recorrida, poderia estar utilizando o equipamento para executar serviços, não resta comprovado nos autos o alegado lucro cessante, isso porque, as notas fiscais juntadas são de datas muito anteriores a ocorrência do sinistro. Em verdade, referidos documentos apenas demonstram a execução de trabalhos antigos e que ocorriam a cada três meses.

Dessa forma, diante da imprecisão e a falta de provas objetivas que demonstrem que a apelada deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso, não se pode acolher sua pretensão em relação à indenização a título de lucros cessantes, a qual depende de demonstração efetiva do que deixou de lucrar (402, CC).

Portanto, por razões diversas das consignadas na sentença, não faz jus a apelada à indenização por ressarcimento de lucros cessantes.

Quanto ao dano moral, percebe-se que a sentença recorrida, embora sucinta, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, pois a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de dano moral, uma vez gerada o sentimento de frustração, ludibriamento e insegurança a apelada quando diante da negativa de pagamento indenizatório do equipamento segurado.

Todavia, em relação ao quantum fixado, nota-se que o valor arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) se destoa dos valores arbitrados por esta Corte de Justiça, quando manifestado entendimento em outras demandas semelhantes.

Como critério, deve ser levado em consideração o grau de ofensa e as condições das partes, sem contudo, promover o enriquecimento ilícito ou arbitramento irrisório da quantia.

Para tanto, tendo em vista que a finalidade jurídica busca a justa compensação e impor um caráter pedagógico, entendo que se afigura como justa a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. ((AgInt no AREsp n. 780.881/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.06.2019, DJe de 28.06.2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL. RECUSA INJUSTIFICADA. PRIMEIRA PARCELA ADIMPLIDA. OBRIGAÇÃO DE DAR COBERTURA AO CONSERTO DO VÉICULO. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS REQUERIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS REDUZIDOS À PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. ((TJ-MT; APL 39286/2018; Rondonópolis; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 14.08.2018; DJMT 21.08.2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. Seguro de veículo automotor. Recusa injustificada da seguradora de panar o conserto do veículo. Teoria do risco do empreendimento. Contratante ao plano de seguro implica a assunção de risco pela seguradora e, consequentemente, sua responsabilização. Parte ré que não comprova defeito no veículo capaz de excluir sua responsabilidade no pagamento do seguro. Sentença que condenou o réu apagar o seguro e a reparar o autor em danos morais no valor de R$ 8.000,00. Danos morais configurados, transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Autor que ficou impossibilitado de usar o veículo para levar seu filho menor, portador de doença degenerativa e cadeirante ao tratamento médico improvimento ao recurso. (TJ-RJ; APL 0013353-20.2015.8.19.0021; Duque de Caxias; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Carlos Arrabida Paes; DORJ 25.06.2018).

[...] 3. Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES:
Classe: APELAÇÃO CÍVEL,

Número: 0005862-52.2017.8.08.0035
,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
, RELATOR:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, DATA JULGAMENTO: 02.03.2023).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para,
afastar
a condenação
de
indenização a título de lucros cessantes e
reduzir
o valor arbitrado a título de dano moral e fixá-los em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus da sucumbência, incumbindo a cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) da verba honorária, no montante arbitrado na origem (
2
0% sobre o valor
da condenação
), e 50% das custas processuais, observada a isenção legal em relação à apela
da
(artigo 20, inciso V da Lei nº 9.974/13).

D
eixo de majorar os honorários na forma do art. 85, §11 do CPC, uma vez que fixados os honorários na
origem
em
2
0% (
vinte
por cento) do valor da
condenação
, alcançou-se o limite máximo para tanto.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)